Tribunal: STF
Processo: SS 5356
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PIRANHAS com o objetivo de suspender a execução do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJAL), nos autos do Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO PRATICADO PELA PREFEITA MUNICIPAL DETERMINANDO A REDUÇÃO DO DUODÉCIMO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU SEM IMPUGNAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTÍ-LA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA RECEITA E DA ARRECADAÇÃO PARA JUSTIFICAR A REDUÇÃO. ATO PRATICADO SEM QUALQUER FORMALIDADE LEGAL E SEM PRÉVIA DISCUSSÃO COM O LEGISLATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DE FORMA DISCRICIONÁRIA NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO - VIOLAÇÃO À LEI ORÇAMENTÁRIA E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.” (eDoc. 4, p. 123) 
    O MUNICÍPIO DE PIRANHAS defende que o cálculo do repasse orçamentário anual devido ao Poder Legislativo Municipal é orientado pelo art. 29-A da Constituição Federal, incidindo o percentual sobre a receita efetivamente arrecadada no exercício financeiro anterior, e não sobre a receita projetada na Lei Orçamentária do ano corrente.
    Aduz que a ordem de bloqueio de R$ 433.136,24 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) em sua contas, expedida em sede de cumprimento provisório da decisão no Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, constitui risco à ordem administrativa e à economia do Município de Piranhas.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a execução do julgado no Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, bem como os efeitos da ordem de bloqueio incidente sobre as contas do Poder Público.
    Em 11/3/2020 deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da ordem objurgada, por entender que o bloqueio de R$ 433.136,24 (quatrocentos e trinta e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) nas contas do Município de Piranhas impõe o repasse de valores excedentes ao limite de despesa prescrito no art. 29-A da Constituição Federal ao Poder Legislativo respectivo, sendo potencialmente lesivo à ordem administrativa e à economia pública por comprometer a gestão de recursos pelo Poder Executivo e a prestação de serviços e bens à comunidade.
    A Câmara Municipal de Piranhas interpôs agravo regimental dessa decisão, alegando
    “1º) inidoneidade dos números apresentados para forçar a redução inopinada do duodécimo da Câmara;
    2º) ilegitimidade do decote operado à revelia do dever legal de prestar contas à Câmara de Vereadores, ou seja, redução do duodécimo antes de dar conhecimento dos balancetes mensais que, em tese, albergariam a alegada redução das receitas no exercício anterior; e
    3º) ilegalidade da redução do duodécimo por decisão unilateral e indiscutível do SETOR CONTÁBIL e da GESTORA DO MUNICÍPIO, vale dizer, desrespeitando o valor fixado na Lei Orçamentária Anual e ultrajando a executoriedade dos dispositivos vazados na vigente LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2018.” (eDoc. 13, p. 5)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento parcial do agravo em manifestação assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. REPASSE DUODECIMAL. PODER LEGISLATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. RISCO DE DANO INVERSO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RESSALVA QUANTO A REPASSES FEDERAIS OBRIGATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.
    1. Agravo interno interposto da decisão do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal que deferiu, liminarmente, o pedido de suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que reconheceu a ilegalidade da redução do repasse de duodécimos ao Poder Legislativo do Município de Piranhas/AL e da ordem judicial de bloqueio de verbas públicas municipais destinadas à garantia do cumprimento provisório da segurança.
    2. A discussão acerca do conteúdo de provimento jurisdicional que fixa o valor correto das verbas estaduais a serem repassadas a título de duodécimos demanda análise aprofundada da ação principal, o que é inviável em sede de contracautela.
    3. Os repasses referentes ao Fundo de Participação dos Municípios e aos percentuais destinados à educação, à saúde e ao PASEP (arts. 158, III e IV, 198, § 2º, e 212 da Constituição Federal), por também serem repasses constitucionais obrigatórios, hão de ser ressalvados do bloqueio de verbas públicas para pagamento de complementação de duodécimos
    — Parecer pelo provimento parcial do agravo para manter a ordem de bloqueio, ressalvados os valores referentes aos repasses constitucionais do Fundo de Participação nos Municípios e dos respectivos percentuais destinados à educação, à saúde e ao PASEP. (eDoc. 25)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da presente suspensão de segurança, tendo em vista que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional atinente à interpretação do art. 29-A c/c art. 168 da Constituição Federal.
    Conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral da República, inadmite-se o uso da suspensão de segurança como sucedâneo de recurso, não autorizando o instituto uma análise aprofundada do mérito do direito controvertido no processo em referência na contracautela.
    É possível, entretanto, que, na jurisdição de contracautela, se proceda ao exame perfunctório, de natureza provisória, da temática de fundo, para fins de convicção quanto ao comprometimento da ordem, da saúde, da segurança e da economia (art. 15 da Lei nº 12.016/2009), recomendando a suspensão dos efeitos da decisão até o trânsito em julgado do processo a que se refere o pedido.
    É o caso dos autos.
    Não obstante a alegação da Câmara Municipal de Piranhas no sentido da “inidoneidade dos números apresentados para forçar a redução inopinada do duodécimo da Câmara” - argumentos apresentados em sede de agravo regimental interposto da decisão cautelar na presente suspensão de segurança -, verifico que o instrumento utilizado pelo próprio Poder Legislativo local foi o mandado de segurança, o qual não admite dilação probatória e, portanto, ao menos nesse juízo de delibação, não propicia o debate proposto.
    Ademais, não obstante a obrigatoriedade de prestação de contas anuais pelo Prefeito (CF/88, art. 31, §2º), entendo, em juízo perfunctório, que a exigência de repasse integral dos duodécimos orçamentários não é o meio adequado para se proceder ao sancionamento de eventual ilegalidade perpetrada, mesmo porque, nessa hipótese, o real atingido ou prejudicado acaba por ser o cidadão.
    Outrossim, o valor bloqueado nas contas do Município de Piranhas para ser repassado ao Poder legislativo local corresponde ao decote implementado pelo Poder Executivo no orçamento aprovado, a fim de adequá-lo ao disposto no art. 29-A, I, da CF/88, que assim dispõe:
    “Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
    I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;”
    Entendo que a ordem de repasse imediato do montante ao Poder Legislativo do município de Piranhas é potencialmente lesiva à ordem administrativa e à economia municipal, comprometendo a gestão de recursos pelo Poder Executivo respectivo e a prestação de serviços e bens à comunidade, devendo sua execução aguardar eventual trânsito em julgado do processo na origem ou apreciação do direito pelo STF em sede recursal, própria à análise do direito em caráter definitivo.
    É nesse sentido que se constata, no presente caso, assistir razão jurídica ao município de Piranhas ao pretender suspender ordem de bloqueio que recaiu sobre quantia significativa de seu orçamento.
    A meu ver, não é razoável que, enquanto se aguarda o deslinde da questão de fundo, possam ficar esses valores bloqueados, ao invés de serem utilizados pelo município de Piranhas nos serviços à população.
    Ante o exposto, defiro a ordem de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Relator do Processo nº 0700233-05.2018.8.02.0030, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, até seu trânsito em julgado ou até que o STF decida a matéria de fundo em sede própria à análise definitiva da questão. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente